Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-73.2023.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000212-73.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (APELANTE), LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO - CPF: 063.264.221-16 (APELANTE), CLARICE PEREIRA NANTES DINIZ - CPF: 293.372.161-91 (VÍTIMA), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA –

FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP;

- Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luis Fernando de Oliveira Pinto

interpôs a tempo de modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
M.M. Juíza de Direito, da
1ª Vara Criminal de Sinop-MT
.,
nos autos da Ação Penal n.
1000212-73.2023.8.11.0015, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
da pena de
10 anos, 4 meses
e
13 dias
de
reclusão
e pagamento de
27 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
previsto no art. 157, § 2º-A, I do CP.

Inconformado, o Apelante
busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, almeja a
retificação do cálculo dosimétrico
com a
redução para 1/6
da
fração de aumento
de pena pela
reincidência
e a
exclusão da majorante
do § 2º-A, I do art. 157, do CP (Id.
194302212
).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
194302214
).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 197795693):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva.
Pleito absolutório
– Inexistência de provas de autoria – Reconhecimento feito na fase policial não confirmado em juízo – Procedência – Insuficiência de provas que demonstrem a identidade do autor do roubo – Vítima que não reconheceu com a certeza necessária, em juízo, o acusado como sendo o autor do roubo – Dúvida acerca da autoria delitiva (
in dubio pro reo
) – Pedidos subsidiários para o afastamento da causa de aumento de pena e redução da fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, prejudicados.
Pelo provimento do recurso”
. (Id. 197795693).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h40min., do dia 24 de outubro de 2022, no estabelecimento comercial denominado “Eskimó Sorvetes”, localizado na Av. dos Jacarandas, Jardim dos Jacarandas, na cidade de Sinop/MT,
Luis Fernando Oliveira Pinto
, com consciência e vontade, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
subtraiu
para si ou para outrem1 aparelho de telefone celular da marca Samsung Galaxy A3s, de cor vermelha, avaliado em R$ 1.500,00 e a quantia de R$ 100,00 em espécie, pertencentes às vítimas
Clarice Pereira Nantes

e à pessoa jurídica

Eskimó Sorvetes
.

Nas circunstâncias de tempo e local acima narradas,
Luis Fernando
ingressou na sorveteria,
munido de uma arma de fogo
abordou
Clarice
que estava no caixa,
anunciou o assalto e subtraiu os bens acima descritos evadindo-se do local em seguida.

Após regular instrução processual sobreveio sentença nos moldes do relatório, contra a qual o Apelante se insurge almejando
ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
,
no que lhe assiste razão
.

Vejamos:

Ao ser ouvida na delegacia,
45 dias após a ação delitiva
, a ofendida
Clarice Pereira Nantes
i, após noticiar que foi assaltada por um homem de aproximadamente 22 anos de idade, com 1,65 m de altura, magro, de nariz fino e que, no momento do crime, trajava uma blusa de frio, procedeu ao reconhecimento fotográfico do apelante dizendo ser ele “muito semelhante” à pessoa que a assaltou, bem como, salientando que, talvez, em um reconhecimento pessoal pudesse externar maior certeza quanto à identidade do assaltante.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Clarice

ratificou as declarações extrajudiciais, esclarecendo, ainda, que no momento do crime, seu autor usava um capuz tapando quase todo o rosto, razão pela qual
não pode vê-lo com clareza
.

Também em juízo, o investigador
Anderson Felizardo Queiroz
, pontuou

que não foi possível visualizar o rosto do autor do crime nas gravações obtidas das câmeras de monitoramento existentes no local do crime, afirmando que chegaram a
Luis
devido à roupa, pois, em delitos patrimoniais diversos foram capturadas imagens nas quais ele usava a blusa de frio mostarda nas imagens referentes ao roubo na
Eskimó Sorvetes
.

Em ambas as fases processuais, o apelante negou ter praticado o crime em questão, afirmando que quem o fez foi o colega
Gabriel
, pessoa com quem inclusive dividia as roupas.

Tal possibilidade, embora não tenha sido investigada pela autoridade policial não é despicienda de plausibilidade, pois, conquanto a vítima tenha dito que somente viu a lateral do rosto da pessoa que a roubou e, com muita dificuldade, pois ele usava boné e capuz, também foi clara em esclarecer tratar-se de um homem magro e de nariz fino, sendo, a última característica, bem diferente daquela apresentada pelo Apelante, como se nota das fotografias de Id. 194301842.

No contexto apresentado, se conclui que,
in casu
, existem dúvidas cerca da autoria delitiva, de modo, que
em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, tem-se como necessária absolvição de
Luis Fernando Oliveira Pinto
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio

in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da
PGJ
,
absolvo

Luis Fernando Oliveira Pinto

da autoria do crime de
Roubo majorado
previsto no art. 157, § 2-A, I do CP.

Acolhido o pedido absolutório por insuficiência de prova, resta
prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024